Tribunal: TJES
Processo: 5001429-75.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001429-75.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECIR BRUM VENTURA e outros
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001429-75.2020.8.08.0014

RECORRENTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RECORRIDOS: ALECIR BRUM VENTURA, KETIANE BRUM VENTURA, SAMARCO MINERACAO S.A. E VALE S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ALECIR BRUM VENTURA e KETIANE BRUM VENTURA
contra
BHP BILLITON BRASIL LTDA., SAMARCO MINERACAO S.A. e VALE S.A.
, na qual a parte autora sustenta que são moradoras de Colatina/ES, em virtude do rompimento da barragem ocorrido na cidade de Mariana/MG, viu se prejudicado, tendo em vista a turbudez da água, que resultaram na interrupção do fornecimento de água na região.

Em sede de

sentença (ID 932669) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial e CONDENO as Partes Requeridas a pagarem solidariamente às partes Requerentes, tantas quantas sejam, a importância de R$1.000,00 (mil reais) para cada, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, nos termos do enunciado n. 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem incidência de fator autônomo de correção monetária a fim de não incorrer em bis in idem, já que o referido índice também desempenha tal função."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 932679)

almejando que seja reformada a sentença, alegando sua ilegitimidade passiva, a ausência de solidariedade, ausência de nexo causal, inexistência de responsabilidade e inexistência de danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 932684).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade, sendo certo que, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, in litteris:

“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”

Ademais, é sabido que é dever legal do escrivão ou chefe de secretaria certificar acerca da tempestividade ou não do recurso (art. 168, do CPC).

No caso vertente, verifico que consta Certidão de ID 932676 certificando o trânsito em julgado do referido processo em 15/10/2020.

Observa-se nos autos que o presente recurso foi interposto na data de 20/10/2020, ou seja, após o trânsito em julgado.

Diante disso, entendo que o Recurso Inominado em análise é intempestivo.

Assim, ausente o requisito da tempestividade, deixo de conhecer do Recurso.

Por todo o exposto,
N
ÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por BHP BILLITON BRASIL LTDA., eis que intempestivo. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.